Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716696-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DROGARIA HRC LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 27683731, que informa que o mandado de intimação enviado à drogaria agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "mudou-se", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se o agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida. Brasília, 28 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora